Tribunal: TJDFT
Processo: 0715101-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA DÚPLICE. EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO E PENA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante ao ser visto por policiais em patrulha quando fornecia uma porção de crack em troca de dinheiro.

2 A materialidade e a autoria do tráfico foram provadas pelos depoimentos dos policiais condutores do flagrante, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral e foram corroboradas pelo usuário e por uma testemunha ocular. A alegação de vício em drogas não afasta a atividade do tráfico, sabendo-se que muitos viciados a ela se dedicam justamente para ter condições de alimentar o vício.

3 Não incide o princípio da insignificância em se tratando de crime de tráfico, dada a sua gravidade e ofensividade, por se tratar crime de perigo abstrato contra a saúde pública, sendo irrelevante a quantidade da droga apreendida.

4 A dupla reincidência afasta a causa especial de redução de pena, que exige a primariedade do agente como um dos requisitos.

5 Apelação não provida.